Tribunal: TJDFT
Processo: 0715193-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Processo : 0715193-42.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de conflito de competência promovido pelo Juízo do PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA em face do Juízo da PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. Em 26/04/2023, o Juízo do suscitado fora designado para as medidas urgentes, momento em que lhe foram solicitadas as informações (id. 46056727). Em atenção à solicitação, o Juízo do suscitado se manifestou nos autos (id. 46313545) informando que, após compulsar os autos, reconhecera a competência para o processamento e julgamento da demanda. Destarte, pressupondo a divergência de opiniões entre juízos sobre a competência em determinado feito, nos termos do art. 66 do CPC, resta evidenciada a perda do objeto no incidente quando um deles reconhece sua competência para o processamento e julgamento. Ante o exposto, não conheço do conflito de competência, com fulcro no art. 932, VIII, do CPC e no art. 87, XIII, do RITJDFT, por estar prejudicado, diante da perda superveniente do objeto. Comuniquem-se e intimem-se. Arquivem-se estes autos oportunamente, com as cautelas de estilo. Brasília – DF, 12 de maio de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator